Tribunal: TJSP
Processo: 1506547-46.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de conservação de vias, de combate a incêndios e de limpeza pública, exercícios de 2009 a 2016 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.